Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704775-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel suscitada pela agravante, nos autos de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Na análise da admissibilidade recursal, verifica-se que a recorrente não recolheu o preparo recursal, requerendo a concessão da justiça gratuita, aduzindo que se encontra em recuperação judicial e em situação deficitária que lhe impede de arcar com as custas do processo. Distribuído o recurso, foi proferido despacho dando oportunidade para a agravante juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, o que foi atendido através da petição de ID 69139232. É o relatório. Decido. O recurso, estava dispensado inicialmente do recolhimento de preparo, considerando o disposto no art. 99, caput, que permite a postulação da justiça gratuita em sede recursal, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Ressalvo, contudo, que para obtenção de gratuidade judiciária, as pessoas jurídicas devem demonstrar efetiva insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. É necessário observar observar que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou da manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. No caso dos autos, a apelante é empresa de grande porte, que mantem atividade institucional de grandes proporções econômicas, como se verifica do Balanço Especial de ID 69139236. Com efeito, apesar de alegar estar amargando resultados deficitários em suas operações e estar em recuperação judicial, é evidente que mantém operações de grandes proporções, possuindo ativos escriturados de R$ 233.440.000,00 (duzentos e trinta e três milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), segundo última apuração acostada aos autos no ID 69139236 - pag. 2, além de ter apresentado lucro entre janeiro de 2024 e janeiro de 2925 na ordem de R$ 2.028.000,00 (dois milhões e vinte e oito mil reais) (ID 69139236 - pag. 5). Nesse contexto, considerando que a concessão de recuperação judicial não concede isenção à empresa frente às taxas do Poder Judiciário, e que a agravante está em atividade, com capacidade econômica suficiente parra arcar com os custos do processo, notadamente diante do valor ínfimo do preparo recursal do presente agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da pretendida justiça gratuita. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator